Tribunal: TJES
Processo: 5002729-31.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002729-31.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDNALVA PEREIRA SOUSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. VULNERABILIDADE AGRAVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS EXIGÍVEIS PARA CONTRATOS CELEBRADOS COM ANALFABETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbindo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, por força do art. 14, § 3º, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Tratando-se de consumidora idosa e analfabeta, a sua condição de hipervulnerável exige da instituição financeira um dever de cuidado e informação qualificado, bem como a observância de formalidades específicas para garantir a higidez da manifestação de vontade.

A prova documental carreada aos autos pelo Recorrente (ID 11680570) revela-se insuficiente e contraditória para comprovar a validade do negócio jurídico, notadamente pela falha grosseira no preenchimento do campo destinado à assinatura "a rogo", essencial para a validade do ato praticado por pessoa analfabeta.

A ausência de prova robusta e inequívoca da livre e consciente adesão da consumidora à modalidade de cartão de crédito consignado, em detrimento do empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento e violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), a ensejar a nulidade do contrato.

Os descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrida, de natureza alimentar, decorrentes de contrato nulo, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, passível de compensação.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

A sentença que declarou a nulidade do pacto e determinou a restituição dos valores, com a devida compensação do montante creditado em favor da consumidora, e fixou indenização por danos morais, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002729-31.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
EDNALVA PEREIRA SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. sentença (ID 11680578) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EDNALVA PEREIRA SOUSA
, para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) condenar o banco a restituir os valores indevidamente descontados, de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021, permitida a compensação com valores eventualmente creditados na conta da autora; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 11680580), o banco Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte autora anuiu livre e conscientemente com os termos do pacto, tendo assinado o termo de adesão e se beneficiado do saque do valor de R$ 1.270,00. Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar, seja material ou moralmente. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 11680885), rechaçando os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se à validade de um contrato de cartão de crédito consignado, com Reserva de Margem Consignável (RMC), supostamente celebrado entre as partes, e às consequências jurídicas dele decorrentes.

A relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma legal, o que implica dizer que seu dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

O cerne da questão reside na análise da validade da manifestação de vontade da consumidora, Sra. Ednalva Pereira Sousa. A Recorrida alega em sua exordial (ID 11680546) e reforça em suas manifestações posteriores (ID 11680576) que, além de ter sido induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, é pessoa
analfabeta
.

Esta alegação é de suma importância e altera substancialmente o ônus probatório e os requisitos de validade do negócio jurídico. A condição de analfabetismo, somada à idade avançada da consumidora, a qualifica como hipervulnerável, exigindo do fornecedor um dever de cuidado, transparência e lealdade ainda mais rigoroso.

O Recorrente, para se eximir de sua responsabilidade, deveria ter comprovado, de forma cabal e irrefutável, que o contrato foi celebrado de maneira regular, com a plena ciência da consumidora sobre todas as suas cláusulas e, fundamentalmente, que as formalidades legais para a contratação por pessoa analfabeta foram estritamente observadas. Contudo, não o fez.

Ao analisar detidamente o "Termo de Adesão a Produtos e Serviços" juntado pelo próprio banco (ID 11680570, pág. 3), deparo-me com uma inconsistência crassa e fatal à pretensão do Recorrente. O documento possui um campo específico intitulado: "
DECLARAÇÃO SE ANALFABETO OU IMPEDIDO DE ASSINAR
". Logo abaixo, consta a instrução: "
A rogo do(a) TITULAR, assina o rogado:
", seguida por uma assinatura com o nome "
Elenice Pereira Sousa
".

Ora, a titular do contrato é
EDNALVA PEREIRA SOUSA
. A assinatura a rogo, que é o ato pelo qual um terceiro assina um documento em nome de uma pessoa que não sabe ou não pode assinar, deve ser clara e inequívoca. O documento apresentado não apenas contém um nome diverso do da titular, como também carece de qualquer elemento que comprove que "Elenice" detinha poderes para assinar em nome de "Ednalva", e que este ato foi realizado na presença de duas testemunhas que também atestaram a leitura e a compreensão dos termos pela contratante. A formalidade, neste caso, não é mero preciosismo, mas a própria garantia da existência de um consentimento válido.

A falha é manifesta e inescusável. A instituição financeira, ao lidar com um público vulnerável, tem o dever de se cercar de todas as cautelas para a formalização de seus contratos. A apresentação de um documento com tamanha irregularidade não apenas falha em comprovar a validade do negócio, como, em verdade, corrobora a tese da Recorrida de que a contratação foi viciada e desprovida da necessária transparência.

A prática de ofertar cartão de crédito consignado, com juros rotativos significativamente mais elevados, no lugar do empréstimo consignado tradicional, a consumidores que buscam apenas um crédito pontual, viola frontalmente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual (art. 422 do Código Civil). Tal conduta, especialmente quando dirigida a um consumidor hipervulnerável, configura prática abusiva e vicia o consentimento, tornando o contrato nulo de pleno direito.

Declarada a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Recorrida, bem como ao autorizar a compensação com o valor que foi efetivamente creditado em sua conta, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. A modulação da repetição do indébito (simples antes de março de 2021 e em dobro após) está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

No que tange aos danos morais, entendo-os perfeitamente configurados. A conduta do Recorrente, ao impor à Recorrida um contrato nulo e efetuar descontos mensais em seu benefício previdenciário – verba de caráter alimentar e, muitas vezes, única fonte de subsistência – ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. Trata-se de uma agressão ao patrimônio e à tranquilidade de uma pessoa idosa e analfabeta, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que prescindem de comprovação, operando-se
in re ipsa
.

O valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, fixado pelo juízo
a quo
, revela-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica do ofensor e à extensão do dano, cumprindo sua dupla função: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o fornecedor, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes.

Este entendimento encontra amparo no princípio da soberania do juízo de primeiro grau na análise do conjunto fático-probatório, sendo pacificamente aceito pelas Turmas Recursais que a revisão do
quantum
indenizatório em sede de recurso somente se justifica em casos de manifesta irrisoriedade ou excesso, o que não ocorre no presente caso

Portanto, a sentença de primeiro grau analisou a lide com acuidade e justiça, aplicando corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)